Tribunal: TJBA
Processo: 8064632-78.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-07-28
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064632-78.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DALVA MARIA BARRETTO BENEVIDES Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PROFESSORA ESTADUAL. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.378/2008. EXTENSÃO AOS INATIVOS. JUNTADA DO ATO APOSENTADOR. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COMPROVADO. ANÁLISE DO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE. CONSTATAÇÃO DE DEFASAGEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DALVA MARIA BARRETO BENEVIDES, em face de suposto ato coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e pelo ESTADO DA BAHIA ao não efetuar o adimplemento do valor correspondente ao piso salarial nacional em seus proventos de aposentadoria (ID.55539305). 2. Preliminarmente, insurge-se o Estado da Bahia contra o deferimento da Justiça Gratuita. Todavia, não logrou êxito em comprovar que o Impetrante possui condições de arcar com as custas processuais, de modo que a gratuidade outrora concedida deve ser mantida. Isto posto, rejeito a preliminar. 3. De igual modo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração suscitada pelo Ente Público em sua manifestação. Observa-se que compete à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares do Estado da Bahia. 4. Rechaça-se também a preliminar de decadência, uma vez que a obrigação referida no caso em análise é de trato sucessivo, razão pela qual o argumento invocado não prospera, pois, tratando-se de ato abusivo referente a obrigações dessa natureza, o prazo decadencial se renova a cada período de vencimento desta, isto é, mensalmente. 5. Não merece acolhimento a preliminar de prescrição, pois o direito pleiteado pela impetrante refere-se à relação de trato sucessivo, constituindo prestações periódicas devidas pelo Ente Público, de modo que não ocorre a prescrição do fundo do direito nesses tipos de relações, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 6. No mérito, cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento do valor estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério vigente, bem como a obter o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo. 7. No caso em espécie, verifica-se que a Impetrante ingressou no serviço público em 31.08.1955, conforme documento anexado no ID.55539310, aposentando-se, em 14/04/1984, nos termos do art. 101, inciso III, e art. 165, inciso II, da CF/46, apresentando carga horária de 20 (vinte) horas semanais, consoante se infere da documentação colacionada ao ID.55539311. Destarte, a documentação anexada é suficiente para comprovar que a Impetrante apresenta direito à paridade e, por conseguinte, à aplicação do piso nacional do magistério, não assistindo razão ao Ente Público. 8. Da análise do contracheque da Impetrante (ID.55539312), depreende-se que o subsídio recebido, quanto ao ano de 2023, encontra-se fixado em R$1.687,46 (-). No entanto, o Ministério da Educação reajustou o piso salarial de professores da educação básica para 2023, fixando-o no valor de R$4.420,55 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) para os professores com carga horária de 40 horas (ID.55539315) e, por conseguinte, de cerca de R$ 2.210,27 (dois mil, duzentos e dez reais e vinte e sete centavos) para aqueles com vínculo de 20 horas, como é o caso da Impetrante. Outrossim, constata-se a defasagem entre o montante percebido pela Impetrante e aquele estipulado. 9. Neste diapasão, tendo a Impetrante demonstrado o cumprimento de todos os pressupostos para o reconhecimento do direito vindicado, a concessão da segurança é medida que se impõe. 10. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8064632-78.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante e Impetrados, respectivamente, DALVA MARIA BARRETO BENEVIDES e SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para conferir à Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 20 (vinte) horas semanais, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal n.º 11.378/2008, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, com incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme fixado, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR28